Tribunal: TJMT
Processo: 1023621-10.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023621-10.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FERREIRA SOBRINHO - CPF: 328.069.731-04 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO CRÉDITO EM CONTA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a condenou por litigância de má-fé, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é competente para o julgamento da demanda; (ii) estabelecer se há prova válida da contratação do empréstimo consignado e da regularidade dos descontos realizados; (iii) determinar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo é competente, pois a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

4.

A alegação de inexistência de contratação configura fato negativo, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato, documentos comprobatórios da avença e evidência de crédito do valor contratado na conta da autora.

6.

O comprovante de depósito do valor de R$ 10.725,28 na conta da parte autora demonstra a efetiva disponibilização do crédito, corroborando a regularidade da contratação.

7.

A ausência de prova de vício de consentimento ou de falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade do contrato e afasta a pretensão indenizatória.

8.

O recurso não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, impondo sua manutenção integral.

9.

A negativa da relação jurídica em face de prova documental robusta caracteriza conduta enquadrável como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de comprovante de crédito em conta constitui prova suficiente da regularidade de empréstimo consignado.

2.

A inexistência de prova de vício de consentimento ou fraude afasta a nulidade contratual e o dever de indenizar.

3.

A insistência em negar relação jurídica comprovada nos autos configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 80, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1028624-82.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e a condenou nas sanções do instituto da litigância de má-fé.

2.

Em argumento recursal a recorrente alega a incompetência do juízo e, no mérito, a inexistência de contratação válida, a violação do dever da boa-fé objetiva e ocorrência de danos morais. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

PRELIMINAR:
Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

4.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que
embora possuísse relação jurídica
com a recorrida/reclamada, não havia realizado a contratação de
empréstimo
(id. 351867885).

6.

Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou satisfeito pela parte recorrida ao apresentar documentação capaz de demonstrar a existência da relação jurídica que origina o débito levado a efeito em seu desfavor.

7.

Consta na petição inicial que a parte autora adimpliu empréstimo anterior junto ao Reclamado. Contudo, em
julho de 2025
, identificou desconto de
R$ 341,35
em seu benefício previdenciário e foi surpreendida pela informação de um suposto refinanciamento que não teria solicitado ou autorizado. Afirma que, ao analisar seus extratos, constatou que desde
setembro de 2021
vinha sofrendo descontos mensais (id. 351867885).

8.

Em sede de contestação, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação. Argumentou que os descontos referem-se a empréstimo consignado no 000804196106 (id. 351868350), formalizado em 28/07/2021, sob a modalidade de financiamento parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 341,35 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos).

9.

A parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, bem assim a contratação do empréstimo.

10.

É de se registrar que o documento de
Id. no 351867898
, é determinante para o fim de demonstrar que a parte detinha suficiente conhecimento do produto objeto da contratação, bem assim resta comprovado o crédito no valor de
R$ 10.725,28
em conta bancária de sua titularidade, o que se traduz em elemento de prova capaz de demonstrar que a parte recorrida/reclamada deu cumprimento ao seu ônus provatório elencado na forma processual (CPC, art. 373, inciso II).

(id. 351867898)

11.

Assim, ainda que a parte autora sustente a inexistência e/ou
nulidade do contrato
entabulado, resta suplantado pela prova documental carreada aos autos pela parte reclamada, de modo que faz ruir a pretensão vertida na inicial.

12.

Neste caso, o recurso da Reclamante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de improcedência, que reconheceu a legitimidade da contratação e afastou a pretensão indenizatória. Assim, não há motivo para reforma da sentença, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

13.

Cito precedentes:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, TED E ÁUDIOS DE CONFIRMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado no 463426 e no 493000, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação e ausência de crédito dos valores em sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela parte autora; e (ii) estabelecer se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante juntada das Cédulas de Crédito Bancário no 463426 e no 493000, bem como comprovantes de transferência bancária (TED) dos valores contratados.
4. Os arquivos de áudio apresentados demonstram que a parte autora confirmou expressamente as contratações, evidenciando sua anuência com os negócios jurídicos celebrados.
5. A inexistência de prova de vício de consentimento ou de falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade contratual e confirma a regularidade das transações.
6. A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, enquanto a instituição financeira comprova a origem do débito e a regularidade da contratação.
7. A ausência de elementos novos ou relevantes capazes de modificar a decisão agravada evidencia o caráter meramente protelatório do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de cédula de crédito bancário, comprovante de transferência bancária e gravação de áudio de confirmação constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.
2. A ausência de prova de vício de consentimento ou falsidade documental impede a declaração de nulidade do contrato e afasta o dever de indenizar.
3. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar decisão monocrática deve ser desprovido, podendo ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000576-24.2023.8.11.0022, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002658-91.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 05.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000679-31.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.
(N.U 1028624-82.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)
grifei

14.

Do mesmo modo deve ser mantida a condenação nas sanções da litigância de má-fé, eis que a prova dos autos indica de modo indene de dúvidas a existência da relação jurídica negada pela parte autora, o que vem em configuração ao tipo previsto na norma processual, como caracterizador do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

15.

Nesse passo, escorreita a fundamentação declinada na sentença, a qual se mostra capaz de afastar a pretensão formulada na inicial e reiterada em sede recursal.

16.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

17.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em razão da concessão da Justiça Gratuita.

19.

Intimem-se as partes.

20.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026